Tribunal: TJMT
Processo: 1038846-88.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038846-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHEILA CATRINA MARTINS SCHILES ROCHA - CPF: 005.464.751-75 (RECORRIDO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1038846-88.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

Recorrido(s):

SHEILA CATRINA MARTINS SCHILES ROCHA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – PRAZO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA – PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – MORTE NATURAL – COVID – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se legítima a recusa da Recorrente quanto à cobertura das despesas funerárias, na medida em que não observado o período de carência com o pagamento do mínimo exigido.
A consumidora tomou prévia ciência da cláusula limitativa, estando a mesma inclusive de forma destacada no contrato celebrado.

Quanto a morte em decorrência da COVID, esta se enquadra como morte natural, o que merece ser observada o período de carência para referida espécie.

Inexiste, portanto, ato ilícito por parte da Recorrente, sendo a improcedência medida a se impor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte autora a titulo de danos morais da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como a titulo de danos materiais o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) ambos
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença sustentando que inexistem razões que a justifiquem, pois não incorreu em qualquer ilícito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte Recorrente.

O caso versa sobre contratação de serviços funerários, em que a Recorrida alega ter ocorrido injusta recusa de cobertura das despesas para o velório e sepultamento de seu genitor.

Pois bem. Em que pese se trate de típica relação de consumo, verifico que o contrato traz clara cláusula limitadora, onde fixa prazo de carência de cento e cinquenta dias contados da assinatura do mesmo, para casos de morte natural de pessoas de 60 (sessenta) anos até 75 (setenta e cinco) anos.

Saliento, a cláusula encontra-se de forma destacada (em negrito e caixa alta), conforme exige o art. 54, § 4° do CDC.

Ora,
in casu
, em se tratando de morte em decorrência da COVID, tem-se que a mesma se enquadra na chamada morte natural, e não acidental, aplicando-se, portanto, a espécie o prazo de carência acima indicado.

Neste sentido, o art. 1º da Resolução nº 1/2020 do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rio Grande do Sul, assim estabelece:

Art. 1º O preenchimento da Declaração de Óbito, nos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, por se tratar de uma morte natural, é de responsabilidade do médico que constatou a morte.

De igual forma, em notícia veiculada no site do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (link de acesso:
http://covid-19.cremesp.org.br/?p=636
), consta o seguinte trecho:

Com o avanço da pandemia de covid-19 na cidade de São Paulo, o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC) assistiu à chegada dos primeiros casos de
morte natural por suspeita de covid-19
– uma doença altamente contagiosa e muitas vezes assintomática ou não diagnosticada.
(destaque de agora)

Por fim, não deixando quaisquer margens para dúvida, o Ministério da Saúde,
in
“Declaração de óbito : documento necessário e importante / Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006” (link de acesso:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_de_obito_final.pdf
), assim conceituou a morte natural e a morte não natural:

“
Óbito por causa natural
é aquele cuja causa básica é uma
doença
ou estado mórbido
” (pág. 12)

“Óbito por causa externa (
ou não natural
)
é aquele que decorre de lesão provocada por violência
(homicídio, suicídio, acidente, ou morte suspeita) qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente.” (pág. 13)

Quanto à possibilidade de estipulação de cláusula neste sentido, a jurisprudência já assim se posicionou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE JAZIGO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO JAZIGO APÓS PAGAMENTO DE APENAS 03 (TRÊS PARCELAS). EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE REFERÊNCIA DO JAZIGO ESCOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR, RI nº 0004760-70.2018.8.16.0056)

Logo, não cumprido o prazo de carência exigido, tem-se por legítima a recusa, não existindo qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021